Tribunal: CARF
Processo: 10872.000620/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.000620/2010-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.369 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
INSTITUTO METODISTA BENNETT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Duarte Firmino, Gregório Rechmann Júnior e Rodrigo Rigo Pinheiro. Ausente a
Conselheiro Ana Cláudia Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de Autos de Infração (DEBCAD no 37.283.264-4 e 37.283.270-9)
lavrados em decorrência da perda da isenção de que era beneficiário o sujeito passivo
identificado em epígrafe.
Exige-se contribuições relativas às rubricas empresa e SAT/GILRAT, no período
de 02/2006 a 04/2006, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, bem como de
Auto de Infração (DEBCAD 37.318.341-0) referente aos descontos não efetuados na
remuneração paga aos contribuintes individuais que prestaram serviço à Autuada no período de
01/2006 a 12/2007.
Informa a Autoridade Fiscal que a Autuada não renovou dentro do prazo seu
pedido de isenção junto ao Conselho Nacional de Assistência Social- CNAS, conforme consta
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10872.000620/2010-13
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.369 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.000620/2010-13

dos processos de números 44006.000114/2003-26, cuja validade foi de 06/02/2003 a 05/02/2006;
e o processo de número 71010.000796/2006-23, com validade de 12/04/2006 a 11/04/2009.
Dessa forma, concluiu que não estava abrangida pela isenção no lapso temporal de
06/02/2006 a 11/04/2006, eis que não possuía Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social – CEBAS. Para este período foi constituído o crédito previdenciário relativo à
parte patronal, incluindo SAT e Terceiros.
Aduz ainda o AFRFB autuante que procedeu à comparação entre os valores de
multa previstos nos regimes anterior e posterior à Lei 11.941/2009, resultando na aplicação da
multa mais benéfica por competência conforme discriminativo constante do tópico VII do
Relatório Fiscal (fls.66/67).
Finalmente, informa a Fiscalização que foram constatados fatos que, em tese,
configuram o crime de sonegação de contribuição previdenciária, previsto no artigo 337- A,
inciso I, do Código Penal, com redação dada pela Lei 9.983, d e 14/07/2000, tendo sido por este
motivo formalizado processo de Representação Fiscal Para Fins Penais, sob o
n°10872.000622/2010-11.
A contribuinte apresentou Impugnação (fls. 58/82) com os seguintes argumentos
defensivos, transcritos em rápida síntese:
Afirma que o argumento da Fiscalização, em relação à não apresentação dos
arquivos digitais na forma estabelecida, não pode ser acolhido, eis que a escrituração contábil da
entidade sempre foi feita dentro dos critérios definidos na legislação que regula a matéria, além
de ser a mesma devidamente auditada;
No que respeita a contribuição dos contribuintes individuais, afirma que não
deixou de cumprir os dispositivos legais assinalados pelo AFRFB (art 22, inciso I e alínea “a” do
inciso II da Lei 8.212/1991, c/c inciso I do artigo 202 do Decreto n° 3.048/1999). Não houve
vulneração ao artigo da lei mencionado pelo agente fiscal, devendo a multa ser cancelada por
ausência de respaldo legal;
Tece considerações acerca de sua natureza jurídica de entidade filantrópica, sem
fins lucrativos, narrando o seu histórico, e alegando fazer jus à imunidade tributária prevista no
artigo 195, §7o da Constituição Federal, bem como no artigo 55 da Lei 8.212/91, sendo certo que
cumpre os requisitos legais para ter direito à tal benefício fiscal. Expõe entendimentos
doutrinários e jurisprudência acerca do tema. Tece diversas considerações teóricas sobre o
instituto da imunidade;
Assevera que o instituto preenche, inteiramente, os requisitos do art. 203 da
Constituição Federal, sendo de extrema importância e expressão o desempenho dos Institutos
Metodistas de Ensino, eis que exercem o poder estatal delegado para a educação, e equiparando-
se a verdadeiras pessoas jurídicas de direito público. Conclui que os estabelecimentos de ensino,
diante da incapacidade do Estado, exercem um múnus público, e desta maneira, possuem
características peculiares, dentre elas o direito à imunidade fiscal; e
Argumenta que os diretores e membros do conselho diretor exercem cargo
executivo de administração da instituição, assim, por exercer trabalho efetivo, não se pode
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.369 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.000620/2010-13

conceber a ausência de remuneração, pois são registrados como funcionários da Impugnante.
Acosta exceto do Parecer MPAS CJ 639/1996, que requer seja cumprido pela RFB.
Em 10 de julho de 2013, a 13a Turma da DRJ/RJ1, realizou julgamento nos
seguintes termos: (i) DEBCAD 37.283.264-4 - negar provimento à impugnação, para considerar
devido o crédito tributário no valor principal de R$ 479.351,85, acrescido de multa de mora e
juros a serem calculados na data da liquidação; (ii) DEBCAD 37.283.270-9 - negar provimento à
impugnação, para considerar devido o crédito tributário no valor principal de R$ 102.718,25,
acrescido de multa de mora e juros a serem calculados na data da liquidação; e (iii) DEBCAD
37.318.341-0 - dar provimento à impugnação, para anular o lançamento.
A partir da folha 243, a contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário reiterando
suas razões de fato e de direito, e com os seguintes acréscimos argumentativos:
Que a certidão que anexa em seu Recurso comprova que o processo no
44006.000114/2003-26 foi formalizado em 04 de fevereiro de 2023 e, portanto, tempestivamente
com relação à validade correta do processo anterior, o que garantiu a validade do certificado
durante o período de primeiro de janeiro de 2003 a 31 de janeiro de maio de 2006; e
Afirma, portanto, que o lançamento realizado deve ser afastado, pois a isenção foi
reconhecida, inclusive, com relação ao período de fevereiro a abril de 2006.
Não foi apresentada contrarrazões pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
É de se notar que a Recorrente copia a imagem de uma certidão, em seu
instrumento recursal, na qual em seu item 3.1, na qual consta que “o processo
44006.000114/2003-26 foi formalizado tempestivamente, com validade correta do certificado no
período de primeiro de junho de 2003 a trinta e um de maio de 2006”. Com base nessa
informação, realmente, o período lançado nestes autos deveria ser cancelado.
Ao buscar a mencionada Certidão nos autos, notei que não a encontrei. Pelo
contrário, há uma pesquisa de histórico, na qual em seu item 4 assegura a validade do Certificado
tão-somente no período de seis de junho de 2003 a cinco de fevereiro de 2006 (fl. 293). O item
seguinte (5) fala que o novo processo foi formalizado intempestivamente, e que sua validade é de
doze de abril de 2006 a 11 de abril de 2009.
Com a aparente contradição nas informações, este Conselheiro buscou o Sistema
de Informações do Conselho Nacional de Assistência Social, no qual constatou que o processo
mencionado tem decisão de deferimento tão-somente para o período de seis de fevereiro de 2003
a cinco de fevereiro de 2006.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.369 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.000620/2010-13

Parece-me, portanto e salvo melhor julgamento, que há efetiva contradição entre a
Certidão colacionada no instrumento recursal, a documentação probatória anexada e o sítio
eletrônico oficial.
Considerando a boa-fé do contribuinte, bem como da higidez que o crédito
tributário merece em sua formação, converto o presente julgamento para que o contribuinte
apresente: (i) a Certidão colacionada em seu recurso, a qual, em seu item 3.1; e (ii) cópia integral
do processo administrativo de no 44006.000114/2003-26.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 341
DF CARF MF
Original